Tribunal: TJDFT
Processo: 0745055-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA. BASE DE CÁLCULO. LEI 5.105/2013. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE DOCENTES. ERRO DA ADMINSTRAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seus pedidos referentes ao recebimento de diferença do valor pago a menor, a título de GAA (gratificação de alfabetização), período de fevereiro a dezembro de 2018, no importe de R$ 1.113,13.

2. A recorrente é professora temporária da Fundação Educacional e percebe a Gratificação de Alfabetização, tendo em vista o efetivo exercício de regência de classe e desempenho de atividades de alfabetização (Lei Distrital n. 4.266/2008, art. 7o, § 3o e Decreto n. 37.983/2017, art. 19, § 1o).

3. A apuração da sua remuneração padrão é vinculada ao montante de horas-aulas efetivamente ministradas (Decreto 31.439/2010, art. 9o), valendo, cada uma, R$ 27,34, sendo, portanto, variável, diversamente do que ocorre com o professor efetivo, que tem seus vencimentos estabelecidos de forma fixa, sob o regime de 40 horas ou de 20 horas semanais (Lei n. 5.105/2013).

4. Não obstante, se o discríminen afigura-se legalmente permitido em relação à definição do vencimento básico entre professores efetivos e temporários (aliás, desinfluente para o deslinde do caso), não se pode dizer o mesmo no tocante à metodologia utilizada pelo Distrito Federal, para definição do valor da GAA, aos docentes substitutos, na medida em que vem sendo realizada ao arrepio da legislação de regência (art. 17, inc. III, da Lei n. 5.105/2013).

5. Com efeito, para calcular a GAA do professor efetivo (percentual de 15%), o recorrido utiliza o vencimento básico inicial, de R$ 3.858,87, constante da última tabela salarial atualizada (Anexo IV, da Lei n. 5.105/2013); todavia, para o professor temporário, o recorrido, ao aplicar o mesmo percentual, simplesmente adota “como referência o valor do vencimento inicial de março de 2013”, de R$ R$ 2.714,48 (Anexo II). E note-se que, mesmo sendo aplicados pequenos reajustes entre 2013 e 2015, o valor da hora-aula, para o cálculo da GAA, chega apenas a R$ 2,56, enquanto a hora-aula da mesma gratificação, paga ao professor efetivo, é de R$ 3,15. (ID 20301712 – p. 4/6).

6. Logo, nada justifica o uso, pelo recorrido, de dois pesos e duas medidas, verdadeiro e intolerável tratamento desigual para profissionais que executam as mesmas tarefas em sala de aula, no singular mister de alfabetizar crianças, jovens e adultos.

7. Desse modo, ante o evidente erro administrativo, é de rigor a reforma da sentença. Acórdão 1304783, 07005252320208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o réu ao pagamento da quantia, em favor da autora, de R$ 1.113,13, a título de diferença do valor pago da Gratificação de Alfabetização (período de fevereiro a dezembro de 2018), corrigida pelo IPCA, desde cada mês devido, e juros de mora de 0,5%, a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.